Tribunal: TJMT
Processo: 1000899-90.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000899-90.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVANTE), AURI AFONSO KOLLING - CPF: 905.324.579-00 (AGRAVADO), JESSICA ELOISA BESTER - CPF: 046.961.471-42 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBER LUIZ DIERINGS - CPF: 000.520.991-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – ART. 919, §1o, DO CPC – AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO – REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO PREENCHIDOS – IMPOSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

Os embargos à execução, como regra, não possuem efeito suspensivo, sendo sua atribuição medida excepcional condicionada ao preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 919, §1o, do CPC, quais sejam, a demonstração da probabilidade do direito, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e a prévia garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes.

A ausência de garantia do juízo constitui óbice objetivo à concessão da medida, não podendo ser afastada com base em alegações genéricas de risco à atividade econômica do executado.

Inexistindo comprovação concreta dos requisitos legais, impõe-se a reforma da decisão que atribuiu efeito suspensivo aos embargos à execução.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000899-90.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU

AGRAVADO:

AURI AFONSO KOLLING

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Querência/MT,
Dr. Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto
, nos autos dos Embargos à Execução no 1001987-54.2025.8.11.0080, opostos por
AURI AFONSO KOLLING
em face da ora agravante, por meio da qual foram recebidos os embargos e lhes foi atribuído
efeito suspensivo parcial
, exclusivamente para impedir a prática de novos atos de constrição patrimonial em desfavor do embargante até ulterior deliberação.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a decisão agravada violou o art. 919, §1o, do Código de Processo Civil, ao atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução sem a prévia garantia do juízo, requisito legal indispensável.

Defende que, além da ausência de penhora, depósito ou caução, também não restaram demonstrados os requisitos da tutela provisória, porquanto as alegações do embargante demandam dilação probatória e não evidenciam, de plano, a probabilidade do direito nem o risco de dano irreparável.

Assim, pugna pelo provimento do recurso, para revogar a suspensão do feito executivo.

Preparo devidamente recolhido no Id. 340941869.

O almejado efeito suspensivo foi
deferido
por esta Relatora em 18/01/2026, conforme decisão de Id. 341088891.

Informações prestada pelo juízo no Id. 344576942.

Em contraminuta, o agravado defende a manutenção da decisão agravada, sustentando a presença, em caráter excepcional, dos requisitos autorizadores da medida, ainda que ausente a garantia do juízo.

Alega a existência de vícios relevantes na execução, como a ausência de citação da devedora principal, a inexistência de prova da disponibilização do crédito e a iliquidez do título, além de risco concreto de dano decorrente de eventual constrição patrimonial, que poderia comprometer sua atividade rural e subsistência.

Requer, assim, o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a legalidade da decisão que atribuiu efeito suspensivo parcial aos embargos à execução, impedindo a prática de atos constritivos, mesmo diante da ausência de garantia do juízo.

Consoante dispõe o artigo 919, §1o, do Código de Processo Civil, os embargos à execução não possuem efeito suspensivo como regra, admitindo-se sua atribuição apenas em caráter excepcional, desde que cumulativamente demonstrados os requisitos da tutela provisória, consistentes na probabilidade do direito e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da prévia garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes.

A exigência de garantia do juízo não constitui mera formalidade, mas requisito objetivo indispensável à suspensão do processo executivo, voltado a assegurar o equilíbrio entre o direito de defesa do executado e a efetividade da tutela jurisdicional.

Ademais, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme e reiterada no sentido de que a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no artigo 919, §1o, do Código de Processo Civil, notadamente a demonstração da probabilidade do direito, do perigo de dano e, sobretudo, a prévia garantia do juízo, sendo inadmissível a flexibilização dessa exigência legal, salvo em hipóteses absolutamente excepcionais, devidamente comprovadas — o que não se verifica no caso concreto.

A propósito, colacionam-se os seguintes precedentes deste Sodalício, que corroboram tal orientação:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de embargos à execução de título extrajudicial, recebeu os embargos, mas indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo, em razão da ausência de garantia do juízo, da necessidade de dilação probatória quanto à alegação de pagamento e da ausência de demonstração concreta do perigo de dano.

A agravante sustenta a comprovação do pagamento integral do débito, a presença dos requisitos da tutela de urgência e a possibilidade de mitigação da exigência de garantia do juízo.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução sem a prévia garantia do juízo, à luz do art. 919, § 1o, do CPC, bem como se estão presentes os requisitos da tutela provisória.

III. Razões de decidir

O art. 919, § 1o, do CPC exige, de forma cumulativa, a demonstração da probabilidade do direito, do perigo de dano e a garantia do juízo para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

A ausência de garantia do juízo constitui óbice relevante à concessão da medida, admitindo-se sua mitigação apenas em hipóteses excepcionais de manifesta inexigibilidade do título, não evidenciadas no caso concreto.

A alegação de pagamento demanda dilação probatória, pois não há comprovação inequívoca da quitação do débito em cognição sumária.

O perigo de dano não foi demonstrado de forma concreta, sendo genéricas as alegações de risco de constrição patrimonial, inerentes ao procedimento executivo.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 919, § 1o, do CPC. 2. A ausência de garantia do juízo impede, em regra, a concessão da medida, salvo em hipóteses excepcionais de manifesta inexigibilidade do título, não configuradas quando a matéria demanda dilação probatória. 3. Alegações genéricas de risco patrimonial não caracterizam perigo de dano apto a justificar a suspensão da execução”
(N.U 1006315-39.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2026, Publicado no DJE 13/04/2026)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA.
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1o, DO CPC. FALTA DE GARANTIA DO JUÍZO. REQUISITOS CUMULATIVOS. MATÉRIAS DE MÉRITO DEPENDENTES DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Embargos à Execução opostos em face de execução fundada em Cédula de Crédito Bancária, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução pode ser deferida sem a prévia garantia do juízo; e (ii) saber se as alegações de abusividade contratual, iliquidez do débito e ausência de transparência na formação do valor executado evidenciam, desde logo, probabilidade do direito e perigo de dano aptos a justificar a suspensão da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 919, § 1o, do CPC estabelece que a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução tem caráter excepcional e exige o preenchimento cumulativo de dois requisitos: a presença dos pressupostos da tutela de urgência e a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes.

4. A falta de garantia do juízo impede a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, por não se tratar de exigência meramente formal, mas de condição legal expressa para a paralisação dos atos executivos.

5. O argumento de impossibilidade econômica de prestar caução não afasta a incidência da norma processual, nem autoriza, sem previsão legal, a dispensa de requisito estabelecido pelo legislador para a suspensão da execução fundada em título extrajudicial.

6. O recebimento dos embargos à execução e o regular processamento da impugnação preservam o contraditório, a ampla defesa e o acesso à jurisdição, não se confundindo o direito de discutir o débito com o direito de obter, sem observância dos pressupostos legais, a suspensão do processo executivo.

7. O risco de expropriação patrimonial decorrente do regular prosseguimento da execução não configura, por si só, perigo de dano qualificado, por constituir consequência inerente ao processo executivo e insuficiente para legitimar a suspensão excepcional prevista no art. 919, § 1o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 919, § 1o, do CPC, inclusive a prévia garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes. 2. A falta de garantia do juízo impede a suspensão da execução.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 919, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp no 2.839.553/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 17.11.2025, DJEN 24.11.2025; TJMT, AI no 1003116-09.2026.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 11.03.2026, DJE 17.03.2026; TJMT, AI no 1043646-89.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, j. 10.02.2026, DJE 18.02.2026”
(N.U 1004653-40.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2026, Publicado no DJE 14/04/2026)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. CRÉDITO RURAL.
AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO E PROBABILIDADE DO DIREITO.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Embargos à Execução que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Sustentam a inexigibilidade do título e pleiteiam a suspensão da execução, invocando ainda a condição de saúde grave do agravante, sua idade avançada, a natureza social do crédito rural e a vulnerabilidade socioeconômica da família.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução diante da alegação de inexigibilidade do título e da condição de vulnerabilidade dos agravantes; (ii) verificar se a ausência de garantia do juízo impede a suspensão da execução, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 919, § 1o, do CPC estabelece que a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução depende cumulativamente da presença dos requisitos para a tutela provisória e da prévia garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes.

4. No caso concreto, os agravantes não comprovaram a data de vencimento do título nem a inexigibilidade da obrigação, o que inviabiliza o reconhecimento da probabilidade do direito invocado.

5. Também não demonstraram a prestação de caução, penhora ou depósito, inexistindo garantia do juízo, requisito indispensável para a concessão da medida suspensiva.

6. A discussão sobre eventual abusividade contratual ou função social do crédito rural demanda instrução probatória, devendo ser apreciada no mérito dos embargos, não sendo suficiente para justificar a suspensão da execução neste momento processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. A atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução exige, cumulativamente, a demonstração da probabilidade do direito, do perigo de dano e da garantia do juízo por meio de penhora, depósito ou caução suficiente.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 919, § 1o; CF/1988, art. 230; Lei no 10 .741/2003; Lei no 4.829/1965.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1024128/PR; TJMT, AI n. 1028512-90 .2023.8.11.0000, j. 28/02/2024; TJMT, AI n. 1007637-41.2019.8 .11.0000, j. 07/08/2019; TJMT, AI n. 1026907-41 .2025.8.11.0000, j. 25/09/2025”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10332739620258110000, Relator.: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 13/11/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/11/2025)

No caso concreto, verifica-se que a decisão agravada atribuiu efeito suspensivo parcial aos embargos à execução sem a prévia garantia do juízo, circunstância expressamente reconhecida pelo próprio Juízo de origem, evidenciando, de forma inequívoca, a inobservância do requisito legal previsto no artigo 919, §1o, do CPC.

Com efeito, a ausência de penhora, depósito ou caução suficientes impede, por si só, a concessão da medida, ainda que presentes alegações relativas à probabilidade do direito ou ao perigo de dano, porquanto tais requisitos devem ser preenchidos de forma cumulativa, e não alternativa.

Ademais, as alegações deduzidas pelo recorrente, consistentes na suposta nulidade da execução, na ausência de citação da devedora principal e na inexigibilidade do título, demandam dilação probatória, não sendo suficientes, neste momento processual, para evidenciar a probabilidade do direito em grau apto a obstar o regular prosseguimento da execução.

Do mesmo modo, as alegações de risco à atividade econômica não se mostram aptas a afastar a exigência legal, sobretudo quando desacompanhadas de elementos concretos que demonstrem a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, não sendo suficiente, para tanto, a invocação genérica de prejuízo patrimonial inerente ao próprio procedimento executivo.

Ressalte-se, por oportuno, que o ordenamento jurídico admite a reanálise da matéria caso sobrevenha a garantia do juízo ou a efetiva demonstração dos requisitos legais, circunstância que afasta qualquer alegação de prejuízo irreversível à parte embargante.

Diante desse contexto, impõe-se a reforma da decisão agravada, a fim de afastar o efeito suspensivo conferido aos embargos à execução, permitindo o regular prosseguimento do feito executivo.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para afastar o efeito suspensivo conferido aos embargos à execução, permitindo o regular prosseguimento do feito executivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026